Tribunal: STF
Processo: RE 89742
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
FARMACIA E DROGARIA. ESTABELECIMENTOS ATACADISTAS. CONTROLE
SANITARIO DO COMERCIO DE DROGAS, MEDICAMENTOS E ETC. SEGUNDO A L. N
5.991, DE 1973, EM SEU ART. 15 A FARMACIA E A DROGARIA TERAO
ASSISTENCIA DE TECNICO RESPONSÁVEL, MAS, SEGUNDO O D. N 74.170, DE
1974, EM SEU ART. 30, TAMBÉM DEVEM TE-LA OS ESTABELECIMENTOS DE
REPRESENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. EXORBITANCIA,
ENTRETANTO, DO DECRETO, A FERIR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXIGÊNCIA
QUE, ADEMAIS, NÃO ENCONTRA APOIO NOS ARTIGOS 22 E 23 DA LEI N
5.991/73.